Tribunal: STF
Processo: HC 268941
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Posse ilegal de armas de fogo de uso restrito. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson Santos Guzzon contra decisão monocrática do Relator do HC 1.049.200/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 7).

O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de posse ilegal de armas de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 (evento 3). 

No presente writ, os Impetrantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não franqueado o acesso aos autos da  ação penal de origem. Ressaltam o sigilo da decisão que decretou a prisão preventiva e a ausência de habilitação dos defensores nos autos em curso. Argumentam a falta de contemporaneidade do decreto prisional. Salienta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que o paciente é colecionador, atirador desportivo e caçador regularmente registrado, possuindo o armamento em decorrência de herança familiar. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da investigação em curso, assim como a revogação da prisão preventiva. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 7):

“(...)
A concessão de liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
No caso dos autos, as teses apresentadas pelo impetrante demandam uma análise mais aprofundada dos autos, próprias do julgamento do mérito deste habeas corpus. 
Contudo, acerca da prisão preventiva, disse o Tribunal a quo que o paciente está foragido, não se apresentou para esclarecer, explicar e convencer, o que igualmente contribuiu para sua prisão (fl. 53 – grifo nosso). 
Em face do exposto, indefiro o pedido liminar.”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete,  porquanto, de acordo com o ato coator, “acerca da prisão preventiva, disse o Tribunal a quo que o paciente está foragido, não se apresentou para esclarecer, explicar e convencer, o que igualmente contribuiu para sua prisão (fl. 53 – grifo nosso)”. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente